Tribunal: TJES
Processo: 5014112-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014112-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAVIO LACHIS CAMPOS ESTABILE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. TEMA 444 DO STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Sávio Lachis Campos Estabile contra decisão do juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória, rejeitou exceção de pré-executividade na qual se alegava a prescrição do redirecionamento da execução ao sócio-administrador, em razão de dissolução irregular da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos para o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-administrador, quando a dissolução irregular da empresa é anterior à citação da pessoa jurídica executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.

O Tema Repetitivo 444 do STJ fixa que, quando o ato ilícito que fundamenta o redirecionamento é anterior à citação da pessoa jurídica, o prazo prescricional de cinco anos tem início na data do despacho que ordena a citação.

No caso concreto, o despacho citatório foi proferido em 30/08/2018, ao passo que o pedido de redirecionamento da execução contra o sócio foi formulado apenas em 31/10/2023, após o decurso do prazo prescricional.

A fixação do termo inicial da prescrição na data da declaração de inaptidão da empresa perante a administração tributária diverge do precedente vinculante do STJ, que adota critério objetivo baseado no despacho citatório.

A ausência de diligências eficazes da Fazenda Pública por período superior a cinco anos após a tentativa frustrada de citação evidencia a inércia necessária para a configuração da prescrição do redirecionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional de cinco anos para o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-administrador, quando a dissolução irregular da empresa é anterior à citação da pessoa jurídica, tem início na data do despacho que ordena a citação.

A fixação de termo inicial diverso, baseado em ciência posterior da Fazenda Pública acerca da dissolução irregular, contraria o entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 444.

Configura-se a prescrição do redirecionamento quando demonstrada a inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após o despacho citatório.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.201.993/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.05.2019 (Tema 444); STJ, Súmula 435.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014112-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SÁVIO LACHIS CAMPOS ESTABILE

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por SÁVIO LACHIS CAMPOS ESTABILE contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos autos da execução fiscal (Processo n.º 5001853-58.2018.8.08.0024) movida pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante.

A controvérsia principal consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de cinco anos aplicável ao redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-administrador, em virtude de alegada dissolução irregular da empresa.

Conforme estabelecido pela jurisprudência, a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) define que
"presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente"
.

No caso analisado, a certidão do oficial de justiça, datada de 24/10/2018, atestou que a empresa executada não se encontrava no endereço fiscal cadastrado, constituindo o marco fático da presunção de sua dissolução irregular.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 444 (REsp 1.201.993/SP), fixou a tese de que, nos casos em que a dissolução irregular for anterior ao ato de citação e a ação for regida pela Lei Complementar nº 118/2005 (como na presente hipótese), o prazo de cinco anos para o redirecionamento tem início na data do despacho que ordena a citação.

A propósito, colaciono o posicionamento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

"[...] 14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: (i)
o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual
; [...] (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional. [...]" (REsp 1201993/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 12/12/2019).

Na situação em exame, o despacho citatório foi proferido em
30/08/2018
. O pedido de redirecionamento da execução contra o sócio, ora agravante, foi protocolado pelo ente exequente apenas em
31/10/2023
.

Resta evidente, portanto, que o requerimento ocorreu após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos.

A decisão agravada fundamentou que o marco inicial seria a data da declaração de inaptidão da empresa por omissão de declarações (junho de 2022).

Esse fundamento diverge do precedente vinculante do STJ, o qual adota critérios objetivos para o início do prazo prescricional — neste caso, a data do despacho citatório —, afastando a possibilidade de o termo ficar sujeito à conveniência ou à ciência tardia da Fazenda Pública.

Ademais, os documentos dos autos demonstram que o Município permaneceu inerte por mais de cinco anos após a tentativa frustrada de citação da empresa, preenchendo o requisito da inércia exigido pelo Tema 444 para a configuração da prescrição.

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau encontra-se em dissonância com a jurisprudência dominante e vinculante do STJ, impondo-se a reforma para acolher a exceção de pré-executividade.

DO EXPOSTO
,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição para o redirecionamento da execução e determinando a exclusão do agravante do polo passivo da Execução Fiscal nº 5001853-58.2018.8.08.0024.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Município de Vitória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento, bem como
julgar prejudicado o agravo interno interposto pelo

Município de Vitória.